Tribunal: STF
Processo: RE 75106
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-12
Data de publicação: 1973-03-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA; INDEFERIMENTO. APÓS A L. 5.349, DE 3.11.1967,
QUE, COM A REDAÇÃO DADA AO CAPITULO III DO TÍTULO IX DO C.PR.PEN.,
ABOLIU A PRISÃO PREVENTIVA OBRIGATORIA, DESAPARECEU O RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, PREVISTO NO ART. 581, V, ÚLTIMA PARTE, DO DIPLOMA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.